Tribunal: TJDFT
Processo: 0715787-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0715787-90.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: WILLAMYS FERREIRA GAMA PACIENTE: ADNA EDNA BARBOSA GOMES, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FILHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ADNA EDNA BARBOSA GOMES e ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FILHO, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, e como ilegais as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva dos pacientes, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e uso de documentos falsos, previstos no artigo 33, caput, e art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, c/c art. 304, do Código Penal (processo referência n. 0714332-87.2022.8.07.0001). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Willamys Ferreira Gama) que os pacientes foram presos em flagrante delito, no dia 25-abril-2022, no Aeroporto Internacional de Brasília, ao fazerem conexão de vôo proveniente de Porto Velho/RO com destino a João Pessoa/PB, ocasião em que a Polícia Federal logrou apreender nas malas vinculadas aos pacientes (que compraram as passagens aéreas usando documentos falsos) cerca de 20 Kg (vinte quilogramas) de substância entorpecente do tipo cocaína. Argumentou que, ao serem presos em flagrante com drogas na bagagem, os pacientes colaboraram com a elucidação dos fatos no âmbito da Superintendência da Polícia Federal. Relatou que o casal preso foi submetido à audiência de custódia em 26-abril-2022, e o juízo da custódia converteu a prisão em preventiva, com supedâneo na garantia da ordem pública, baseada na quantidade e qualidade dos entorpecentes transportados pelos pacientes. Ponderou que foram feitos pedidos de revogação da prisão preventiva perante o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, mas os pleitos restaram indeferidos pela autoridade judiciária, que ressalvou a possibilidade de reanálise da prisão em outro momento. Salientou que os pacientes são primários e possuem severos problemas de saúde, como bipolaridade, depressão, ansiedade com ideação suicida, inclusive, necessitando de medicamentos antidepressivos, juntamente com psicoterapia, sob pena de risco de uma crise aguda e piora da condição de saúde mental, razão pela qual a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão se revelam mais proporcionais e adequadas ao caso concreto. Pontuou que o paciente ANTONIO encontra-se regularmente matriculado em Instituição de Ensino Superior, cursando o curso de Fisioterapia, e a manutenção no cárcere impede a continuação dos estudos. Ainda, informou que ANTONIO encontra-se em quadro de depressão profunda desde que sua mãe faleceu (em novembro de 2021), e a prisão, certamente, é suscetível de agravar seu estado de saúde mental. Disse que visitou ADNA no presídio e esta não está se alimentando, devido ao estado emocional abalado em virtude da prisão. Afirmou que as circunstâncias do flagrante indicam que os pacientes são “mulas” e, em caso de eventual condenação, o regime a ser aplicado será o aberto, revelando-se desproporcional a manutenção da constrição cautelar. Asseverou que não há indícios de que liberdade dos pacientes possa implicar qualquer perigo à ordem pública, ao bom andamento da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, pois os crimes a eles imputados não foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, e não foram apontados elementos concretos para evidenciar a efetiva necessidade da medida constritiva, a justificar sua excepcionalidade. Argumentou que a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas seria providência suficiente e mais proporcional para o caso. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva dos pacientes, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que a autoria dos pacientes ou as teses defensivas, dentre elas a de que os pacientes atuavam como “mulas” no tráfico interestadual de entorpecentes, não será objeto de análise, ainda mais em sede liminar. Apenas para contextualizar, colaciono a íntegra da denúncia relativa aos fatos que ensejaram a prisão em flagrante dos pacientes e consequente decretação/manutenção de suas prisões (ID 35395628): No dia 25/04/2022, por volta das 07h30, no Aeroporto Internacional de Brasília/DF, ocasião em que os denunciados, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRAZIAM CONSIGO/TRANSPORTAVAM, para fins de difusão ilícita; 11 (onze) tabletes, da substância de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, acondicionados em fita adesiva de cor amarela, perfazendo a massa líquida de 11,415kg (onze quilogramas e quatrocentos e quinze gramas); 04 (quatro) tabletes, da mesma substância, COCAÍNA, acondicionados em fita adesiva de cor cinza e vermelha, perfazendo a massa líquida de 4,190kg (quatro quilogramas e cento e noventa gramas); 04 (quatro) tabletes, de COCAÍNA, acondicionados em fita adesiva de com cinza, com inscrição “NOQUI VIP”, perfazendo a massa líquida de 4,270kg (quatro quilogramas e duzentos e setenta gramas), conforme Laudo Preliminar de Substância no 418/2022-SETEC/SR/PF/DF, de ID: 122547233, fls. 07/12. No mesmo contexto, os denunciados, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fizeram uso de Carteiras de Identidades falsificadas, em nome de Rudson Luz de Souza Amaral (o denunciado) e Nataly Nicolau dos Santos (a denunciada) (ID: 122547232, fls. 36/37). Consta dos autos que a Receita Federal realizava operação de rotina, no aeroporto internacional de Brasília, quando verificou, por meio do equipamento de Raio–X e escaneamento, as malas dos passageiros que desembarcaram do voo LATAM 3771, procedente de Porto Velho/RO e destino final em Brasília/DF. Alguns passageiros seguiriam viagem fazendo conexão para outros destinos. No caso, o destino final dos denunciados era João Pessoa/PB. Na ocasião, foram encontradas duas malas contendo no seu interior material com aspecto suspeito de ser drogas ilícitas. Os denunciados já estavam embarcados no voo LATAM 3742, com destino a João Pessoa/PB, sendo que agentes federais procederam o resgate de ambos do interior da aeronave. Em seguida, os denunciados e as malas foram conduzidos para a área de inspeção de bagagens da Alfândega para abertura e inspeção das mesmas. As bagagens foram abertas na presença dos denunciados e constatada a presença da droga acima descrita. Quando a Polícia Federal chegou com os denunciados na Seção de Inspeção de Bagagens, durante uma entrevista rápida no local, ambos afirmaram que portavam documentos pessoais falsos, inclusive, as suas passagens aéreas foram compradas mediante as identificações pessoais falsificadas. Ao serem questionados sobre as respectivas documentações verdadeiras, a denunciada apresentou um Boletim de Ocorrência contendo o extravio da sua Carteira de Identidade/RG, e, o denunciado, por sua vez, apresentou uma Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ambos com os seus dados pessoais verdadeiros. Todos os dados constantes dos documentos falsificados, exceto as respectivas fotografias, eram falsos. Ante o exposto, os denunciados ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA FILHO e ADNA EDNA BARBOSA GOMES encontram-se incursos nas penas do arts. 33, caput, e art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 c/c art. 304, do Código Penal. Em audiência de custódia, ocorrida em 26-abril-2022, a eminente autoridade judiciaria do Núcleo de Audiência de Custódia, após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, para a garantia da ordem pública, mormente diante da elevada gravidade concreta da conduta, diante da quantidade e natureza da droga transportada pelo casal de pacientes. Na oportunidade, o juízo da custódia também determinou que fosse oficiado à VEP/DF acerca do quadro psiquiátrico informado pela paciente ADNA. Confira-se (ID 35395616): 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No momento de análise da prisão em flagrante, o juiz somente pode convertê-lo em preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes (1) houver prova do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); (2) for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e (3) ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP estiver presente. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial constante dos autos comprovando que, com os autuados, foram encontrados aproximadamente 20 (vinte) quilos de cocaína. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de aproximadamente 20 (vinte) quilos de cocaína, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO DA CAUSA. APREENSÃO DE 32KG DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente foi autuado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Preso em flagrante, teve o deferimento da liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica pelo Núcleo de Audiência de Custódia - NAC. Posteriormente, a pedido do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente, ante a grande quantidade de droga apreendida, fazendo-se necessária a prisão para a garantia da ordem pública. 2. A Magistrada a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente se deu especialmente para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e pela grande quantidade de entorpecente apreendido (32kg de substância entorpecente). 3. A grande quantidade de entorpecente que foi apreendido gera vultuosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade, denotando a periculosidade do paciente. 4. A primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. 5. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. (Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE. RECOMENDAÇÕES CNJ. COVID 19. NÃO APLICÁVEL AO CASO. ORDEM DENEGADA. 1. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da periculosidade da paciente e da gravidade concreta do delito, pois apreendida elevada quantidade de cocaína (485,15g). 2. Diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde - OMS, em 11-março-2020, de pandemia de coronavírus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea "c", última parte). 3. Embora a hipótese vertente refira-se, exatamente, a prisão preventiva por delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o preenchimento dos requisitos necessários à prisão preventiva (inclusive o "periculum libertatis", diante das circunstâncias do caso concreto, que sugerem forte intensidade na traficância ilícita de entorpecentes), exige a medida cautelar extrema. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada sobretudo pela quantidade de droga apreendida em sua residência. 2. A mera alegação de que a segregação cautelar é incompatível com tratamento de que o paciente necessita, destituída de provas, não autoriza a revogação da medida. 3. Inviável, ainda, a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento. 5. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justifica a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Destaco que a suposta condição de “mula” dos autuados não impede a decretação da prisão preventiva, conforme decisões exaradas por este Egrégio Tribunal: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico interestadual de entorpecentes realizado em transporte público. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Apreensão de 12.500g (doze mil e quinhentos gramas) de cocaína. A simples alegação de que o paciente exercia a atividade popularmente conhecida como "mula do tráfico" não autoriza a revogação da prisão preventiva. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1371051, 07278975820218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no PJe: 18/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, bons antecedentes e ocupação lícita suscitada pela eminente Defesa, mesmo que comprovada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva em situações graves como a presente, quando presentes os seus pressupostos. Assim, considerando a quantidade de droga encontrada com o autuado, bem como os precedentes acima, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ADNA EDNA BARBOSA GOMES; DATA DE NASCIMENTO: 01/10/2001; MÃE: ADRIANA MARIA DA SILVA BARBOSA, e de ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FILHO; DATA DE NASCIMENTO: 14/05/2000; PAI: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA; MÃE: JOELMA OLIVEIRA ALVES, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Proceda a Secretaria às anotações e providências de praxe. Oficie-se à VEP informando que a autuada Adna disse que possui um quadro psiquiátrico (ansiedade, depressão e bipolaridade), mas que nunca tomou remédio. Ao receber a denúncia, em 10-maio-2022, a Juíza do Conhecimento, manteve a prisão preventiva dos pacientes, nos seguintes termos (ID 124056906 do processo referência n. 0714332-87.2020.8.07.0001): 3. Manutenção da prisão preventiva No que concerne à prisão preventiva dos denunciados ANTÔNIO CARLOS e ADNA EDNA, verifica-se que ainda permanecem incólumes as razões declinadas na decisão proferida em 26/4/2022, por ocasião da audiência de custódia (id. 122589325), de modo que a mantenho, por ora, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Esclareço, no entanto, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. Feito pedido de liberdade provisória (autos n. 0715260-38.2022.8.07.0001), o pleito restou indeferido em 17-maio-2022, diante da inexistência de fatos novos a subsidiarem a soltura dos pacientes neste momento. Nesse sentido (ID 35395615): Trata-se de pedido de liberdade provisória formulado pelo ilustre Advogado em favor de ADNA EDNA BARBOSA GOMES e ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA FILHO (id. 123232099 ). O representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (id. 124494899). É o breve relatório. Decido. Em análise atenta das informações dos autos, verifica-se que a prisão em flagrante dos requerentes foi convertida em prisão preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, nos termos da decisão de id. 122589325 dos autos principais (n.o 0714332-87.2022.8.07.0001). Nesse contexto não vislumbro, por ora, razão para a revogação ou o relaxamento da medida constritiva anteriormente proferida, pois ainda permanecem incólumes as razões que a justificaram, não tendo a defesa apresentado argumentos que desconstituam aqueles adotados na decisão anterior. A propósito, por ocasião da notificação dos indiciados nos autos n.o 0714332-87.2022.8.08.0001, foi mantida a prisão preventiva de ambos (id. 124056906), não havendo qualquer fato novo capaz de desconstituí-la. Convém ressalta ainda que, embora não se possa afirmar por antecipação a efetiva prática delitiva por parte de ADNA e ANTÔNIO CARLOS, o certo é que as informações colhidas até o momento indicam a necessidade concreta da manutenção de sua cautela, especialmente em razão da considerável quantidade de “cocaína” apreendida com eles, mais de 20kg (vinte quilos) da referida substância, situação que, aliada às demais informações a respeito do contexto fático, foram preponderantes para a conversão das respectivas prisões em flagrante em custódias preventivas. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de liberdade provisória formulado em favor de ADNA EDNA BARBOSA GOMES e ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA FILHO Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade dos pacientes, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva dos pacientes não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. De acordo com a denúncia já recebida e as decisões supracitadas, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação aos pacientes, que residem em Recife/PE, e foram flagrados no aeroporto internacional de Brasília/DF, durante conexão aérea, transportando de um estado da federação para outro (de Porto Velho/RO para João Pessoa/PB) grande quantidade de entorpecente de alto valor econômico e poder viciante (cerca de 20kg de cocaína), utilizando-se para tanto de documentação falsa. Nos termos constantes no auto de prisão em flagrante (ID 35395627), o casal transportava em duas malas cerca de 20 Kg (vinte quilogramas) de cocaína, assim divididos: - 11 (onze) tabletes envolvidos em fitas adesivas de cor amarela contendo substância de cor branca com massa bruta de 11,415 kg (onze quilogramas e quatrocentos e quinze gramas); - 4 (quatro) tabletes envolvidos em fitas adesivas de cor cinza e vermelha contendo substância de cor branca com massa bruta de 4,190 kg (quatro quilogramas e cento e noventa gramas); - 4 (quatro) tabletes envolvidos em fitas adesivas de cor cinza com inscrição “NOQUI VIP.” contendo substância de cor branca com massa bruta de 4,270 kg (quatro quilogramas e duzentos e setenta gramas). Ainda, eles viajavam com documentos que sabiam ser falsos. ANTONIO utilizava documentos em nome de RUDSON LUZ DE SOUZA AMARAL; e ADNA EDNA, em nome de NATALLY NICOLAU DOS SANTOS, inclusive, os pacientes compraram as passagens com a documentação falsa, ou seja, utilizavam-se de falsas identidades para o transporte da “carga”, teoricamente, recebida de um desconhecido, no estado de Rondônia, região fronteiriça do Brasil, sabidamente utilizada pelo narcotráfico para a disseminação de entorpecentes pelo território nacional. Todo esse panorama revela que, em tese, os pacientes sabiam que transportavam drogas na ocasião, não se podendo afirmar, neste momento inicial, que os jovens apenas atuavam como “mulas” ou que participavam da organização criminosa. Ademais, não há que se falar que os problemas de saúde mental salientados pela defesa (mormente depressão, ansiedade e biopolaridade) justifiquem a concessão de medida de urgência, quando o decreto prisional encontra-se apoiado em elementos concretos e idôneos que justificam a prisão, com o fim de acautelar a ordem pública, até porque tais problemas de ordem psicológica/psiquiátrica são atendidos pela equipe médica prisional e, inclusive, já foi oficiado à VEP/DF a respeito. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 19 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator